Tribunal: TJES
Processo: 0041052-85.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0041052-85.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

APELADO: DARLY ROCHA LOUREIRO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. IPTU. IMÓVEL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO QUE ANALISA EXPRESSAMENTE AS TESES. ÔNUS SUCUMBENCIAIS FUNDADOS NO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível do TJES que deu parcial provimento às apelações interpostas tanto pelo embargante quanto pelo Município de Vitória, em ação que discutia a incidência do IPTU sobre imóvel parcialmente inserido em área de reserva ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) se o acórdão foi omisso ao não apreciar o pedido de não incidência do IPTU por esvaziamento econômico da propriedade;
(ii) se houve omissão e contradição quanto ao termo inicial da isenção condicionada e à sua natureza declaratória; e
(iii) se há contradição entre o reconhecimento do interesse processual e a aplicação do princípio da causalidade na fixação dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração têm hipóteses de cabimento restritas ao art. 1.022 do CPC/2015, e não se prestam à rediscussão do mérito ou à reavaliação de fundamentos jurídicos já enfrentados.

O acórdão embargado analisou a tese de não incidência do IPTU, concluindo que, embora a área estivesse majoritariamente situada em reserva ambiental, havia pequena fração economicamente aproveitável, afastando o pedido de não incidência total e reconhecendo isenção parcial de 82,5%, conforme legislação municipal e laudo técnico.

Quanto ao termo inicial, afirmou que a isenção é condicionada, nos termos do art. 179 do CTN, razão pela qual seus efeitos se produzem ex nunc, a partir da emissão do Parecer Técnico nº 59/2014. Assim, inexiste contradição, mas consequência lógica da natureza condicionada do benefício.

No tocante aos ônus sucumbenciais, o acórdão aplicou corretamente o princípio da causalidade, reconhecendo que, embora houvesse interesse processual, o autor deu causa à demanda por não ter buscado administrativamente o benefício antes de ajuizar a ação.

Todos os fundamentos essenciais da controvérsia foram enfrentados, e a insurgência do embargante revela mero inconformismo com a tese jurídica adotada, o que não enseja a via aclaratória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

A ausência de acolhimento da tese de não incidência não configura omissão quando o tribunal enfrenta o argumento e adota fundamentação diversa.

Não há contradição entre o reconhecimento do interesse de agir e a imposição dos ônus sucumbenciais com base no princípio da causalidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº0041052-85.2012.8.08.0024

EMBARGANTE:
DARLY ROCHA LOUREIRO

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
DARLY ROCHA LOUREIRO
contra o v. acórdão de Id 14363119, por meio do qual esta Egrégia Terceira Câmara Cível, à unanimidade, deu parcial provimento ao seu recurso de apelação e ao recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
.

Em suas razões recursais de Id 14588055, o embargante alega, em síntese, que

o acórdão recorrido é omisso e contraditório. Nesse sentido, argumenta que:
I)
o julgado teria se omitido quanto à análise do pedido principal de não incidência do IPTU, fundamentado no suposto esvaziamento total do conteúdo econômico da propriedade (99,62% em área de reserva), confundindo com a tese de isenção total;
II)
o acórdão não enfrentou o argumento de que o ato administrativo que concede a isenção possui natureza declaratória, o que, segundo defende, deveria implicar efeitos retroativos (
ex tunc
) ao momento em que os requisitos foram preenchidos;
III)
há contradição em reconhecer a isenção como "condicionada" , mas aplicar-lhe efeitos
ex nunc
(a partir do laudo);
IV)
há contradição na condenação sucumbencial, pois o acórdão, por um lado, o penalizou pela causalidade (ausência de pedido administrativo prévio), mas, por outro, reconheceu que ele possuía interesse de agir para obter um provimento judicial definitivo.

Com base em tais alegações, pleiteia seja o recurso provido, com efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados.

Dito isso, sabe-se que os Embargos de Declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

No caso em apreço, não se vislumbram as omissões ou contradições alegadas. O que se verifica é um claro inconformismo com a tese jurídica adotada por esta Egrégia Câmara.

- Da suposta
o
missão quanto à tese de "Não Incidência"

O embargante alega que o v. acórdão não analisou seu pedido principal de não incidência do IPTU por esvaziamento econômico. Ocorre que esta c. Câmara concluiu, com base na legislação municipal (Lei nº 4.476/97) e no Parecer Técnico nº 59/2014, que a restrição ambiental não atingiu a totalidade do imóvel. Conforme consta expressamente do voto, o imóvel possui área total de 10.691,87 m2, dos quais 10.560,29 m2 estão inseridos na reserva.

Ao constatar que havia uma "pequena fração não afetada diretamente pela restrição" , o Colegiado rejeitou a tese de afastamento total do tributo (seja pela via da "não incidência" por esvaziamento total, seja pela "isenção total") e aplicou a solução jurídica cabível: a
proporcionalidade
do benefício fiscal, reconhecendo a isenção parcial de 82,5% (percentual apurado na sentença).

A tese do embargante (não incidência) foi, portanto, enfrentada e rejeitada, dando lugar à tese adotada pelo acórdão (isenção parcial). Não há omissão, mas sim a adoção de fundamento jurídico diverso do pretendido pela parte, o que é perfeitamente legítimo, não estando o julgador obrigado a rebater todos os argumentos suscitados quando já encontrou motivo suficiente para decidir. (STJ. AgInt no AgInt no Agravo em REsp nº1854466/PR. 2021/0077935-2. Segunda Turma. Rel.: Ministro Mauro Campbell Marques. Julgamento: 16/05/22).

- Da suposta
o
missão e
c
ontradição sobre o
t
ermo
i
nicial

O embargante alega que o acórdão se omitiu sobre a "natureza declaratória" do ato e foi contraditório ao classificar a isenção como "condicionada" mas negar-lhe efeitos retroativos.

Tais vícios, contudo, também inexistem. Isso porque o voto condutor enfrentou diretamente a tese de retroatividade (natureza declaratória) e a rejeitou expressamente, afirmando que a isenção em tela não é concedida em caráter geral, mas sim condicionada. E, justamente por ser condicionada, ela depende da efetivação do previsto no art. 179 do Código Tributário Nacional.

O acórdão fundamentou, ainda, que a legislação municipal (Decreto nº 14.072/2008) regulamentou esta exigência, determinando que a isenção
"será deferida pela Secretaria Municipal de Fazenda - SEMFA,
a partir de parecer técnico elaborado pelo órgão municipal competente".

Portanto, a decisão de negar a retroatividade e fixar o termo inicial na data do ato que atestou o cumprimento da condição (o Parecer Técnico de 2014) não é uma contradição, mas sim a exata consequência jurídica da classificação da isenção como "condicionada" nos termos do art. 179 do CTN. O que o embargante busca é a reforma desta tese jurídica, o que é incabível em sede de aclaratórios.

- Da suposta contradição nos ônus sucumbenciais

Por fim, o embargante alega contradição entre o reconhecimento do "interesse de agir" e a aplicação do "princípio da causalidade" para os custos do processo.

Novamente, não há contradição. O acórdão analisou dois institutos distintos, em momentos distintos, para finalidades distintas.

No tópico "Da Alegada Perda Superveniente do Interesse Processual", a decisão analisou a
a
legação do Município de que o processo deveria ser extinto. Esta Câmara rejeitou a extinção, afirmando que o autor mantinha o interesse processual em obter uma decisão judicial definitiva e discutir os pontos não abrangidos pelo parecer.

Já no tópico "Dos Ônus Sucumbenciais", o acórdão analisou quem deu causa à instauração da lide. Com base no princípio da causalidade, concluiu-se que foi o autor, ora embargante, quem deu causa à demanda judicial, pois ajuizou a ação sem ter provocado, de modo adequado, a Administração Pública para obter o reconhecimento da isenção.

Uma situação, portanto, é o interesse em prosseguir em uma ação já instaurada, outra, completamente diferente, é definir quem deu causa à instauração daquela mesma ação. Os fundamentos são, portanto, perfeitamente harmônicos e não excludentes.

Não se verifica, assim, qualquer omissão ou contradição relevante que comprometa a integridade do julgado ou que impossibilite a interposição de Recurso Especial, pois o acórdão embargado enfrentou, ainda que sinteticamente, todos os temas fático-jurídicos essenciais à controvérsia.

Ressalta-se que os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame do mérito, tampouco à rediscussão da matéria já decidida, mas tão somente ao suprimento de eventuais vícios formais da decisão. No caso, verifica-se que o embargante busca rediscutir fundamentos da decisão, pretensão que não encontra amparo neste recurso.

Percebe-se, assim, que o recorrente pretende reverter o resultado do julgamento, mediante aplicação de tese jurídica diversa, que lhe favoreceria, o que não enseja a oposição de Embargos de Declaração. (TJ/ES. Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº0004071-91.2011.8.08.0024. Terceira Câmara Cível. Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho. Julgamento: 13/09/22. Publicação: 27/01/23).

Diante do exposto,
CONHEÇO
destes Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.